Tribunal: TJSP
Processo: 1116092-40.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
Ação declaratória e indenizatória por danos materiais e morais em razão de compras fraudulentas realizadas no cartão de crédito da autora.
Sentença que julgou os pedidos.
Apelo do réu pleiteando a reforma da r. decisão.
Acórdão que, por votação unânime, negou provimento ao apelo.
Embargos de declaração ofertados pelo banco réu.
Sem razão. As questões levantadas aqui

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
Ação declaratória e indenizatória por danos materiais e morais em razão de compras fraudulentas realizadas no cartão de crédito da autora.
Sentença que julgou os pedidos.
Apelo do réu pleiteando a reforma da r. decisão.
Acórdão que, por votação unânime, negou provimento ao apelo.
Embargos de declaração ofertados pelo banco réu.
Sem razão. As questões levantadas aqui pelo embargante já foram, de forma clara e objetiva, devidamente apreciadas pelo v. aresto vergastado. Inexistência de violação à Constituição ou à legislação federal. Recurso que deve ser rejeitado ante a ausência de omissões.
Embargos declaratórios rejeitados.